Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-75.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO
: 1000521-75.2019.8.11.0002

AUTUAÇÃO
:
[KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS, ADRIANE KATIA DE LIMA CAMPOS, ELISEU HEBER DA SILVA, FRANCISWALDO FONSECA DA SILVA, GEBISON EDUARDO DA SILVA, GIOVANA GARCIAS, JUCIMAR ALBERTINO DE CAMPOS, LINDINALVA DA SILVA, MARCELO JASSEK DRUMOND, OZIEL CAMPOS DE OLIVEIRA, WESLLEY CESAR SCHEMBEK, JEFFERSON VERGILIO DA SILVA] x [MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR]

ASSUNTO
: [Adicional de Periculosidade]

PETICIONANTE
: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

RECURSO INOMINADO

DO(S) FATOS(S)

DO(S) FUNDAMENTO(S)

DO(S) PEDIDO(S)

, 2021-12-14

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS